Tribunal: TJPA
Processo: 0811131-74.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811131-74.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CRISES TÔNICAS, HIDROCEFALIA E ATRASO DO DNPM. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO RENAME. DECISÃO AGRAVADA MANTEVE INALTERADA A MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. ARGUIÇÃO DE REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES ANTE O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM AGRAVO CONEXO. AFASTADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. O MAGISTRADO PODERÁ PRESERVAR OS EFEITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA PREVENIR LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ATÉ ULTERIOR MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, DADO A NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO (VIDA E SAÚDE) E O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada

negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a determinação de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento. Registra-se que a delimitação não foi alterada pelo Magistrado de origem permanecendo no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Em processo conexo
Agravo de Instrumento n.º 0805908-43.2020.8.14.0000, contra a decisão anterior de tutela antecipado, foi dado provimento ao recurso para reconhecer a necessidade da União comporto o polo passivo da lide, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, vez que o medicamento não se encontra no Rename.

3. Arguição de revogação das astreintes ante o reconhecimento da competência da Justiça Federal no processo conexo. Considerando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida), em observância ao poder geral de cautela, o Magistrado poderá, apesar de declarar incompetência absoluta, preservar os efeitos da medida de urgência, para prevenir lesão grave e de difícil reparação (artigo 64, §4º do CPC/15 e precedentes). Manutenção da decisão prolatada pelo Juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente.

4. Pedido de diminuição da multa diária (R$ 30.000,00). Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde) e o descumprimento das determinações impostas pelo Magistrado de origem.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgamento ocorrido no Plenário Virtual no período de 26.04 à 03.05.2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº 0811131-74.2020.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Ente Estadual suscita a incompetência do Magistrado de origem para fixação da multa diária, uma vez que, a decisão de Num. 4361100, proferida no agravo de instrumento n.º 0805908-43.2020.8.14.0000 (interposto no mesmo processo e em razão da decisão que determinou fornecimento dos medicamentos), sob a minha relatoria, declarou a incompetência do Juízo a quo, de modo que, neste recurso, o eminente Magistrado de origem também deve ser assim considerado, pois, a decisão agravada é apenas um desdobramento da determinação de fornecimento de medicamentos não abrangidos pelo RENAME.

De forma subsidiária, alega a necessidade de redução e delimitação das astreintes. Ao final, requer o provimento do recurso, para que deixe de vigorar a fixação das astreintes impostas pelo Magistrado de origem, ou, que esta seja reduzida e delimitada, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, uma vez que o fato do Juízo de origem ter sido declarado incompetente para processar e julgar a ação não importaria, automaticamente, na nulidade da decisão interlocutória proferida na origem, sob pena de violação à regra do §4º, do art. 64, do CPC, a qual determina que a decisão prolatada por Juízo incompetente será conservada até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente. Defende ainda, a razoabilidade e proporcionalidade no quantum fixado à título de astreintes.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a determinação de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

No caso dos autos, o Juízo a quo deferiu a tutela antecipada, determinando que o Agravante e o Município de Monte Alegre providenciassem, no prazo de 48 horas, o fornecimento dos medicamentos Risperidona e Oxcarbamazepina à paciente T. DE L. A., sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ml reais) limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs o Agravo de Instrumento n.º
0805908-43.2020.8.14.0000.

Posteriormente, em razão do alegado descumprimento da tutela antecipada, o Magistrado de origem proferiu decisão majorando a multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento (0811131-74.2020.8.14.0000). Logo, presume-se que apenas a multa diária foi majorada se mantendo inalterado o valor da sua delimitação (R$ 50.000,00).

Em 30.11.2020 proferi a decisão ora Agravada, mantendo inalterado o valor da multa diária. Após, em 30.01.20121 proferi decisão no Agravo de Instrumento n.º 0805908-43.2020.8.14.0000 dando provimento ao recurso para reconhecer a necessidade da União comporto o polo passivo da lide, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, vez que o medicamento não se encontra no Rename.

Inconformado, o Ente Estadual defende a revogação da decisão que majorou a multa diária, uma vez que, por ser desdobramento da decisão da tutela antecipada, o Magistrado de origem também não teria competência para fixar astreintes e, de forma subsidiária, pugna pela sua minoração.

Considerando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida),
a decisão prolatada por Juízo incompetente será conservada até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, tanto em relação a tutela antecipada quanto a multa diária para fins de cumprimento da obrigação imposta, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
. (grifo nosso).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que, apesar da regra ser a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, o Magistrado poderá, apesar de declarar incompetência absoluta, preservar os efeitos da medida de urgência, para prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, em razão do poder geral de cautela, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 113, § 2º, DO CPC. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. 1. Recurso especial no qual se discute a validade da decisão proferida pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido sua incompetência absoluta para apreciar o mandado de segurança originário, manteve o provimento liminar concedido até nova ulterior deliberação do juízo competente, a quem determinou a remessa dos autos. 2.
A teor do art. 113, § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011
. 3. Recurso especial não
provido. (REsp 1288267/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. I
NCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 113, § 2º, DO CPC. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA
. ARTS. 798 E 799 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Recurso de agravo diante de decisão que, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo de piso, determinou a remessa aos autos a este Eg. Tribunal de Justiça, mantendo a liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até manifestação do juízo competente. 2. Em regra, reconhecida a incompetência absoluta do juízo, impõe-se a declaração de nulidade da decisão impugnada (art. 113, § 2º do CPC), todavia, com base no poder geral de cautela (arts. 798 e 799 do CPC), é possível a manutenção de provimentos antecipados. 3. Por cautela, deve ser mantida a liminar concedida, até a devida análise do feito pelo desembargador ao qual couber o exame do feito, após a devida distribuição dos autos. 4. O simples fato de ter-se constatada a incompetência do juízo, não é motivo para extinção do feito sem julgamento do mérito, pois, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, e conforme autorização legal (art. 113, § 2º, do CPC), declarada a incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. 6. Decisão unânime.

(TJ-PE - AGV: 3526307 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 11/09/2015, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2015). (grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA 4ª CÂMARA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO TRABALHISTA. ART. 113, § 2º DO CPC. MITIGAÇÃO. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE
. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Classe: Agravo,Número do Processo: 0023523-75.2013.8.05.0000/50000, Relator (a): Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11/09/2015)

(TJ-BA - AGV: 00235237520138050000 50000, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2015). (grifo nosso).

Em relação ao quantum fixado, constata-se que o valor da multa diária fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado a natureza do bem jurídico tutelado (vida e saúde) e o descumprimento das determinações impostas pelo Magistrado de origem, sendo necessário pontuar, que o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, de modo que, compete ao Agravante utilizar-se dos meios legais para a efetivação da ordem judicial.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE
1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. 2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento deobrigaçãoespecífica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva. Decisão de primeiro grau mantida
. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3329518, 3329518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-23). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ESTADO DO PARÁ. REFORMA DA CELA EXISTENTE NA DELEGACIA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS. 1.
No caso concreto, a ação tem por objeto a adequação da carceragem da Delegacia de Policia do Municipio de São Caetano de Odivelas/PA, tendo o juízo de primeiro grau determinado que o Estado do Pará procedesse no prazo de 120 dias, a reforma da cela existente na Delegacia de São Caetano de Odivelas, de forma a sanar a deficiência de segurança, higiene, aeração umidade, instalação sanitária e hidráulica e iluminação artificial e natural, condições mínimas para o acolhimento dos presos, de seres humanos
, decisão que atende não só aos interesses individuais de um grupo certo, dos detentos, o que por si só já configura direito coletivo. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da carceragem da Delegacia de Polícia de SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA, violando os direitos humanos e fundamentais dos presos daquela Delegacia. Não há o que se falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo ou mesmo ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se está buscando a efetividade dos direitos insculpidos na Lei de Execuções Penais, bem como na própria Constituição Federal; a atuação do Poder Judiciário neste caso é para assegurar o cumprimento das disposições da Constituição Federal, que dispõe no art. 5º, XLIX que é assegurado aos presos o respeito e à integridade física e moral e, no artigo 88, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Lei das Execuções Penais) que preceitua que são requisitos básicos da unidade celular a salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. 3.
O Poder Judiciário não pode ficar inerte a omissão dos Poderes Legislativo e Executivo. O Estado do Pará afirma que é necessária licitação para efetivação da ordem judicial, bem como não tem condições de cumprir diversas ordens judiciais, restando claro, a falta de comprometimento do Poder Executivo na realização dos direitos garantidos pela Constituição Federal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2016.02182333-76, 160.309, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-06). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2021